Tribunal: STJ
Processo: 1018678-51.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872121 - MA(2025/0072462-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NAYARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. ATIVIDADE RURAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c86185ac-fb7c-4a28-80c7-461ea43ad766

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872121 - MA(2025/0072462-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NAYARA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. ATIVIDADE RURAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por NAYARA DOS SANTOS contra decisão que conheceu do agravo, para não
conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
A parte agravante argumenta, em síntese, que a questão discutida no
recurso especial não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração de um
documento específico, a certidão de nascimento, o que seria permitido em recurso
especial. Defende que as instâncias ordinárias desconsideraram o referido documento
como início de prova material, contrariando entendimento consolidado do STJ.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55107822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: fd5d977a-3bf5-405e-b331-8048de20a214

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, o recurso especial tem origem em ação previdenciária ajuizada
pela parte ora Agravante, trabalhadora rural, visando à concessão de salário-
maternidade rural. A autora apresentou como início de prova material a certidão de
nascimento de sua primeira filha, na qual consta sua qualificação como lavradora. O
pedido foi julgado improcedente em razão do documento apresentado ter sido
considerado insuficiente para comprovação do período de carência exigido. A sentença
foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que negou provimento à
apelação interposta pela autora, com os seguintes fundamentos:

"É prescindível que o início de prova material abranja todo o período de
carência exigido para a concessão do benefício previdenciário - no
caso, 10 meses -, desde que a prova testemunhal lhe amplie a eficácia
probatória referente ao lapso temporal que se quer ver comprovado.
Entretanto, documentos confeccionados em momento próximo ou
mesmo posterior ao parto não possuem a idoneidade probante para
serem considerados como início de prova material do labor rural, para o
fim específico de obtenção do benefício de salário-maternidade. Assim,
a certidão de nascimento da criança na qual conste a profissão dos pais
como trabalhadores rurais não é servil à instrução probatória, como
também não são outros documentos desprovidos da necessária
antecedência ou contemporaneidade do trabalho rural em relação ao
fato ensejador da prestação.
Na mesma linha, as simples declarações unilaterais do desempenho de
trabalho rural, porquanto equivalentes a prova testemunhal reduzida a
termo, também não servem para o referido fim.
Caso dos autos
Documento eletrônico VDA55107822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: fd5d977a-3bf5-405e-b331-8048de20a214

No caso dos autos, a autora postula a concessão do benefício de
salário-maternidade em decorrência do nascimento do seu filho ocorrido
em
e
24/02/2016
25/11/2018.
Com o propósito de apresentar o início razoável de prova material da
atividade rural, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Certidão de inteiro teor de registro de Nascimento, emitida em 2019, da
filha mais velha, nascida em 2016, na qual consta a profissão da autora
como lavradora.
Entretanto, o documento trazido aos auto não caracteriza o início
razoável de prova material para a comprovação da atividade rural,
conforme entendimento já demonstrado na fundamentação.
De consequência, não assiste à parte autora o direito ao benefício
postulado, ante a impossibilidade de sua concessão fundada apenas na
prova testemunhal"

Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido de
a quo
que não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo de
carência, mediante início razoável de prova material, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, "é inviável, em sede de
recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do
STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.964.284/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023) A propósito:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
Documento eletrônico VDA55107822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: fd5d977a-3bf5-405e-b331-8048de20a214

DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte e a legislação
aplicável à espécie, a segurada especial faz jus ao benefício de salário-
maternidade desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente
anteriores ao do início do benefício, entendimento do qual não destoou
o Tribunal de origem. 2. Consoante afirmaram as instâncias
ordinárias, os documentos apresentados nos autos não são aptos
à comprovação do exercício de atividade rural no período de
carência legalmente exigido, conclusão cuja revisão encontra

óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A existência de óbice processual
impendido o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão
constitucional,
prejudica
a
análise
da
divergência
jurisprudencial acerca do tema. 4. "O deferimento da gratuidade de
justiça não obsta a condenação em honorários recursais, que no
entanto se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência
do
§§ 2.o e 3.o, do
" (AgInt nos EDcl nos EDv nos
art. 98,
CPC/2015
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
EAREsp n. 1.470.414/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp
relator Ministro Teodoro
2.860.013/MA,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
grifo nosso).
28/10/2025,
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-
MATERNIDADE.
ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção reafirmou
a orientação de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço
rural mediante a apresentação de início de prova material, desde que
corroborado por testemunhos idôneos (
.
REsp n. 1.348.633/SP) 2. "A
jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova
material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de
casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação
como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do
segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por
idônea e robusta prova testemunhal" (AgInt no AREsp n. 1.939.810/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
11/4/2022,
19/4/2022)
3.
,
In casu o acórdão recorrido
concluiu em sentido oposto ao postulado, consignando que a
prova trazida (certidão do filho) não era apta, por si só, a
demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de
carência legalmente exigido, sendo que aferir a presença de
"robusta prova testemunhal" é circunstância que esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
2.270.525/MA,
em
DJe de
grifo nosso).
28/8/2023,
1/9/2023,
Documento eletrônico VDA55107822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: fd5d977a-3bf5-405e-b331-8048de20a214

Cumpre registrar que os mesmos óbices impedem o conhecimento do
apontado dissídio jurisprudencial. Nesse sentido, "o mesmo óbice imposto à admissão
do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela
a
alínea
, restando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.372.011/SP,
.
30/8/2019)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: fd5d977a-3bf5-405e-b331-8048de20a214

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.121 / MA
Número Registro: 2025/0072462-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002233320198100087 10186785120234019999 8002233320198100087
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAYARA DOS SANTOS
ADVOGADO : VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - SALÁRIO-
MATERNIDADE (ART.
) - RURAL
71/73
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAYARA DOS SANTOS
ADVOGADO : VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: afa745e0-e019-4da6-9e2f-9ba42aca7f23

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: afa745e0-e019-4da6-9e2f-9ba42aca7f23